Tribunal: TJES
Processo: 5010457-05.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010457-05.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ERISMARIA DOS SANTOS JORDAO
RECORRIDO: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5010457-05.2022.8.08.0012

RECORRENTE:
ERISMARIA DOS SANTOS JORDAO.

RECORRIDO:
EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

ADEMAR JOAO BERMOND
.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO - TOI. AUSÊNCIA DE PROVA. CONSUMO IRREGULAR DECORRENTE DE SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR. OBRIGAÇÃO
PROPTER PERSONAM.
RELÓGIO COM OS LACRES. ILEGALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SÚMULA 385 DO STJ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação ordinária ajuizada por ERISMARIA DOS SANTOS JORDAO em face de EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

Em síntese, a parte autora
sustenta ser titular da unidade consumidora de energia nºs 8411594 e 1744832, e foi inspecionada pela ré em 22/10/2021, quando foram constatadas irregularidades, razão pelo que foi emitido os TOIs nsº 9164332 e 9177171. Diz que a ré promoveu a cobrança de R$ 2.021,79 (medidor nº 8411594), e a cobrança de R$ 10.610,61 (medidor nº 1744832) a título de consumo suprimido e encargos tributários adicionais referentes ao período compreendido entre 22/10/2018 a 22/10/2021, o que reputa indevidos. Afirma que o TOI foi gerado unilateralmente.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Ante o exposto,
julgo improcedentes
os pedidos autorais, resolvendo meritoriamente o processo, na forma do art. 487, inc. I, do CPC.

Irresignada com a sentença proferida no ID 5918042, a parte autora interpôs Recurso Inominado, sustentando que o próprio relatório de avaliação técnica do medidor informa que os lacres não estavam violados, assim como argumenta que a Resolução 414, art. 129, § 7º, da ANEEL a concessionária é obrigada a notificar previamente o consumidor, com pelo menos 10 dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica. Assim, pretende a reforma da sentença para que sejam julgados totalmente procedentes os pedidos iniciais.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita ao recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal pela parte autora em conjunto com o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma do julgado.

A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, sendo formada de um lado por um fornecedor de serviços e de outro lado pelo consumidor, logo, incidindo no caso as disposições previstas no Código de Defesa do Consumidor.

O cerne da presente lide prende-se a apurar a legalidade das cobranças, bem como verificar se restou configurada a existência de danos morais.

Por força do art. 373, I e II do CPC, o ônus da prova incumbe ao Autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e, ao Réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor.

Entretanto, no caso em apreço foi aplicada a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6°, inciso VIII, do CDC, pois, se assim não fosse, estaria o autor incumbido de provar fato negativo.

No caso em tela, observo que os TERMOS DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOIs), juntados pelo requerido em IDs 5918034 e 5918035 não apresentam os esclarecimentos necessários para que o consumidor pudesse exercer o seu direito ao contraditório e impugnar a cobrança. Afirma apenas a possibilidade de “não está ciclando em uma das fases” e a “inversão dos fios de entrada com os de saída nos terminais do medidor”, sendo enviado para análise.

Ademais, como pode ser confirmado a partir dos TOIs,
a pessoa que acompanhou a inspeção, é um terceiro, que não tem ligação com o recorrente, de nome Vanilda Braga Júnior
. Nesse caso,
quem tinha ciência da perícia que foi feita não era o contratante e sim a pessoa que utiliza atualmente o imóvel.
Dessa forma,
é evidente que o autor não foi corretamente notificado do fato
, dado que na Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, em seu art. 129, §7º, a avaliação técnica deve ser comunicada ao consumidor,
e como na época a ligação estava em nome do autor, este deveria ser comunicado
,
inclusive por se tratar de uma obrigação
propter personam
.

Além disso, verifica-se que a premissa tomada já é automaticamente de que houve intervenção de terceiros, não se apresentando qualquer explicação do porquê a “alteração” sofrida no medidor é necessariamente oriunda de intervenção humana. Outrossim, o relatório de avaliação técnica do medidor (ID 5918037) elaborado pela recorrida consta que os lacres não estavam violados.

Entendo que a recorrida não observou
os procedimentos previstos na legislação de regência (art. 129 da Resolução ANEEL nº 414), notadamente quanto à elaboração de relatório de avaliação técnica ou perícia técnica, bem como a necessidade de prévia notificação ao consumidor, com 10 (dez) dias de antecedência, acerca do local, data e hora da realização da avaliação técnica (§7º do art. 129).

Havendo cerceamento da defesa, quanto à inspeção que originou o relatório da dívida indicada pela parte requerida, certamente que o referido relatório é nulo, não havendo o que se falar na dívida originada do mesmo, que deve ser declarada inexistente.

Desta forma, deve ser declarada inexistente a dívida cobrada pela requerida, no período indicado nos autos, proveniente dos TOIs em discussão.

A concessionária pecou quanto ao artigo 129, por não atender as providências exigidas no marco regulatório. Dessa maneira, não há como admitir as assertivas apresentadas pela recorrida, vez que não conseguiu comprovar suas alegações, sendo que a mesma sequer cuidou de notificar regularmente o recorrente, sobre o processo administrativo movido em seu desfavor. Logo, flagrante o desrespeito ao regramento do art. 129, da Resolução nº 414/10, da ANEEL.

Com efeito, nos termos da jurisprudência do STJ, é insuficiente para a caracterização de suposta fraude no medidor de consumo de energia a prova apurada unilateralmente pela concessionária. Vejamos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1º E 29 DA LEI 8.987/1995 NÃO DEMONSTRADA. SÚMULA 282/STF.
CONSUMO IRREGULAR DECORRENTE DE SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR APURADA UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE
. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ. CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. (...) (AgInt no AREsp n. 1.702.074/GO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 30/11/2020, DJe de 9/12/2020.)

Por fim, os danos morais pressupõem dor física ou moral e se configuram sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

Em relação
ao dano moral, não vejo presente,
na medida em que não há
nos autos conteúdo probatório capaz de comprovar a lesão extrapatrimonial sofrida pela parte autora

Ante o exposto, a parcial procedência dos pedidos autorais é medida impositiva.

Por último, não merece procedência o pedido contraposto, haja vista que reconhecida a ausência de intimação do autor do processo administrativo e consequente nulidade deste e do TOI lavrado em seu desfavor.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para:

a)
DECLARAR INEXISTENTE
a dívida objeto da presente demanda originada dos TOIs IDs nsº 5918034 e 5918035, devendo, a requerida, cancelar o referido débito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária no importe de R$ 200,00 limitada ao teto dos Juizados Especiais (quarenta salários-mínimos);

JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO DA REQUERIDA.

Sem custas e honorários ante o resultado.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)